Tribunal: TCU
Processo: 022.732/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8449/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão civil instituída pelo Sr. Anitto Inácio da Silva em favor da Sra. Gilma Soares de Araújo Silva (cônjuge), emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a percepção concomitante das vantagens de "quintos/décimos" e de "opção" oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990 e, ainda, detectou o pagamento da Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF) na quantia de R$ 1.508,72 (peça 2, p. 2), esta última assegurada por decisão judicial transitada em julgado em 7/12/2015 (peça 2, p. 5, 16 e 172); Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que este Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que, no caso concreto, a concessão da vantagem de "quintos" está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, pois os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação dessa rubrica; Considerando que o recebimento da vantagem "opção de função" não pode ser paga concomitantemente com os "quintos", havendo direito de escolha pela vantagem mais favorável à interessada, haja vista que houve o implemento dos requisitos das duas vantagens; Considerando que a cumulação de "quintos" com a GADF também é vedada, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, expressa na Súmula/TCU 280 ("é ilegal o ato de concessão que inclui no cálculo dos proventos a percepção cumulativa de quintos com a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função - GADF decorrente de funções que não preveem opção pelo cargo efetivo, a exemplo da Função Gratificada - FG e da Gratificação de Representação de Gabinete - GRG"), mas que, no caso em apreço, não é possível suprimir a rubrica GADF, sob o valor de R$ 1.508,72, por estar assegurada por decisão judicial passada em julgado; Considerando que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando que a irregularidade em questão também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.477/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 8.311/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo); 6.289/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira); 8.694/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman); 1.746/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz); 8.082/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro); 12.983/2020 - Segunda Câmara (relatora Ministra Ana Arraes); 8.111/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Bruno Dantas); e 7.965/2021 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil em favor da Sra. Gilma Soares de Araújo Silva, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.732/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Gilma Soares de Araújo Silva (XXX.162.701-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência à interessada do inteiro teor desta Deliberação e da possibilidade de escolha, entre as vantagens "quintos" e "opção de função", daquela que lhe for mais vantajosa, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato inicial de pensão civil, livre da irregularidade ora apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.